Tribunal: TJDFT
Processo: 0750492-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750492-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DOMINGAS AYRES DOS SANTOS DE LIMA FERREIRA EMBARGADO: MARIA DA SOLEDADE AIRES DOS SANTOS DECISÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO Embora o acórdão de ID 70883326 tenha reconhecido a competência da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina/DF para o julgamento da ação de interdição, os autos de origem foram sentenciados (ID 236950286), tendo sido certificado o trânsito em julgado em 18/06/2025 (ID 240741192). Portanto, na linha do parecer ministerial (ID 72651040), não remanesce qualquer interesse recursal no julgamento dos embargos de ID 70928972, diante ausência de utilidade prática no eventual reconhecimento dos vícios alegados pela agravada/embargante. Julgo prejudicados os embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator